Tribunal: TJSP
Processo: 2228683-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a garantia oferecida pelo executado. Descabimento. Oferta de direito creditório que é mera expectativa de direito, visto que é objeto de recurso de apelação nos autos da ação de indenização ajuizada pela agravante. Necessidade do crédito ser certo, líquido e exigível para servir como penhora. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a garantia oferecida pelo executado. Descabimento. Oferta de direito creditório que é mera expectativa de direito, visto que é objeto de recurso de apelação nos autos da ação de indenização ajuizada pela agravante. Necessidade do crédito ser certo, líquido e exigível para servir como penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228683-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GMF –
MATERIAL HOSPITALAR LTDA., é agravado ST JUDE MEDICAL BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
Voto no 45.735
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Agravante: Gmf – Material Hospitalar Ltda.
Agravado: St Jude Medical Brasil Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de execução. Insurgência contra decisão que
indeferiu a garantia oferecida pelo executado. Descabimento. Oferta de direito
creditório que é mera expectativa de direito, visto que é objeto de recurso de
apelação nos autos da ação de indenização ajuizada pela agravante. Necessidade
do crédito ser certo, líquido e exigível para servir como penhora. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 534/535
(autos principais) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a garantia
oferecida pela executada e, quanto à questão atinente a titularidade da verba honorária,
determinou que fosse objeto de feito próprio de livre distribuição, por ser tema estranho
a esta demanda. Embargos de declaração rejeitados (fls. 548/549).
Recorre a executada, aduzindo ser cabível a penhora do crédito oferecido
pela agravante, proporcionando o processamento da execução da forma menos gravosa
para a devedora, nos termos do art. 805 do CPC. Pretende, ainda, a reforma da decisão
agravada para reconhecer que eventual insurgência sobre a ilegitimidade da cobrança da
verba sucumbencial se dará por meio de impugnação, nos termos do art. 525, § 1°,
inciso II do CPC, e não por ação autônoma, como lá constou. Assim, pugna pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que ao final seja provido para reverter a
decisão impugnada em prol de sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
Recurso preparado (fls. 10/11). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 33).
Contraminuta às fls. 36/39.
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, em 24/11/2010, as partes firmaram
instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual a executada confessou
dever a importância de R$ 508.067,91, oriunda de aquisições de produtos adquiridos
pela executada junto à exequente, no período de janeiro de 2009 a outubro de 2010.
Após longo trâmite processual, tem-se que todas as medidas tomadas
para recebimento do crédito restaram frustradas, pois o bloqueio on line, pelo sistema
BACENJUD, apenas indisponibilizou a quantia de R$ 2.967,14 (fls. 101/102 dos autos
principais); a busca de veículos em nome da executada, através da pesquisa Renajud,
também não localizou qualquer veículo automotor; e a pesquisa realizada pelo sistema
Infojud não identificou qualquer informação de bens e valores nas declarações de
rendimentos prestadas, pela executada, à Receita Federal referente aos dois últimos
exercícios.
O Juízo, ainda, determinou o bloqueio de recebíveis eventualmente
existentes, perante inúmeras operadoras de planos de saúde. Porém elas informaram
sobre a inexistência de créditos em favor da executada a serem bloqueados e
transferidos para o processo.
Em sua defesa, a agravante manejou tanto embargos à execução (proc. no
1060881-29.2014.8.26.0100), quanto ação indenizatória por rescisão imotivada de
representação comercial (proc. no 0065243-86.2017.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
Pois bem. No que tange aos embargos à execução, verifica-se que, em
consulta pelo sistema SAJ, a sentença concluiu, diante da perícia realizada naqueles
autos, que houve excesso de execução, fixando o valor da dívida em R$ 1.034.620,03.
Referida sentença foi confirmada por essa Colenda Câmara e, atualmente, o processo
encontra-se pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial.
Já nos autos de no 0065243-86.2017.8.26.0100, a ação indenizatória foi
julgada parcialmente procedente, sendo reconhecido o direito da agravante em receber, a
título de indenização, o equivalente a 1/12 do total das comissões pagas a exequente,
durante todo o período de vigência da representação comercial. Contra tal sentença foi
interposto recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento, junto a 11a
Câmara de Direito Privado, com o Desembargador Relator Marco Fábio Morsello.
Diante de todo esse cenário, insurge-se a agravante, no caso, contra os
óbices lançados na decisão agravada para o pedido de penhora do direito creditório que,
possivelmente, a agravante teria conquistado nos autos dessa ação indenizatória.
Sem razão, contudo.
O MM Juiz a quo, acertadamente, indeferiu o oferecimento do crédito
supramencionado como penhora, pois trata-se, meramente, de uma expectativa de
direito, não havendo sequer liquidez no valor eventualmente devido, porquanto a
sentença, naqueles autos, assim determinou: “Desde já observo que a liquidação deverá
ser feita por arbitramento através de perícia contábil.”. Ou seja, ainda que a condenação
seja confirmada em Segunda Instância, haverá posterior necessidade de iniciar a fase de
liquidação, após o devido trânsito em julgado.
Com efeito, vale o entendimento de que o crédito é bem penhorável
quando estiver devidamente constituído, líquido e certo, o que não ocorre no caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
judice, porque o crédito ainda é objeto de recurso de apelação.
Descabido, outrossim, o pedido de julgamento em conjunto do presente
agravo de instrumento com o recurso de apelação, nos autos da ação de indenização,
porquanto não há conexão entre essas duas demandas.
O parágrafo 3o, do artigo 55 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum
o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao
mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Não se desconhece que, para duas ações serem conexas, é preciso que
tenham elementos comuns (pedido ou causa de pedir) e, assim, evitar decisões
conflitantes. O parágrafo 2o, por sua vez, determina a reunião dos processos de ações
conexas de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao
mesmo ato jurídico, pois aquilo que for decidido na ação de conhecimento poderá
repercutir diretamente na execução, uma vez que versa sobre o mesmo título.
No caso em análise, porém, a execução de título extrajudicial e a ação de
indenização possuem objetos distintos, pois enquanto o primeiro consiste em
instrumento particular de confissão de dívida, o segundo tem por objeto o direito a
eventual crédito pela rescisão do contrato de representação comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
Assim, não há que se falar em risco de julgamentos conflitantes a
permitir a mudança de competência dos recursos para a reunião dos feitos.
Por fim, a questão relativa aos honorários também não merece acolhida.
Sustenta a agravante que a decisão asseverou que eventual defesa a ser
ofertada contra pedido formulado por parte ilegítima, se for o caso, deverá ser manejada
por feito próprio sujeito à livre distribuição. Todavia, a meu ver, não é essa a correta
interpretação da decisão.
Veja-se que o MM Juiz a quo determinou que “o valor devido a título de
honorários oriundos de embargos à execução deve ser perseguido naqueles autos”.
Assim, por óbvio, eventual impugnação à execução dessa verba “é estranha a este feito”,
mas não houve determinação no sentido da agravante ajuizar ação autônoma só para fins
de defesa dessa cobrança.
De toda maneira, ao que parece, se os novos advogados da agravante
pleiteiam sua parte da sucumbência nos embargos à execução onde recém ingressaram,
sem se importar com os interesses dos patronos antigos que persistem na execução, por
óbvio isso gerará um embate no qual certamente haverá necessidade de se promover
ação autônoma, de modo que eventual insurgência da agravante quanto a questão da
legitimidade da verba honorária será lá resolvida.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consoante o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2228683-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.735
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do
STF. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é
indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos
próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu
mandato revogado, devendo este promover ação autônoma.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial, extinguindo o cumprimento de sentença”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator